Tribunal: TJSP
Processo: 1502733-06.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Tráfico de drogas.
Nulidade da apreensão de entorpecentes realizadas por guardas municipais – Procedente – Decisão do STF na ADPF 995 que, embora tenha reconhecido que a Guarda Municipal integra Sistema de Segurança Pública, não estendeu à referida categoria as competências legais das polícias civil e militar – Agentes que exercem atividade de polícia de forma residual e no âmbito de suas

Ementa:
Tráfico de drogas.
Nulidade da apreensão de entorpecentes realizadas por guardas municipais – Procedente – Decisão do STF na ADPF 995 que, embora tenha reconhecido que a Guarda Municipal integra Sistema de Segurança Pública, não estendeu à referida categoria as competências legais das polícias civil e militar – Agentes que exercem atividade de polícia de forma residual e no âmbito de suas atribuições definidas pelo ordenamento jurídico – Jurisprudência do C. STJ.
Guardas que procederam à abordagem do réu, em via pública, entendendo que havia fundada suspeita na atitude do acusado, que diminuiu a velocidade do caminhar após ver a equipe policial – Conduta que extrapolou os limites da competência dos agentes públicos – Apreensão ilícita – Nulidade que se estende aos elementos de prova que amparam a condenação – Absolvição.
Recurso a que se dá provimento.